Tribunal: TJDFT
Processo: 0003988-98.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VERIFICAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial. O crédito refere-se à cobrança de duplicatas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia em discussão consiste em examinar se houve o devido processo legal foi observado no procedimento que reconheceu o decurso do prazo da prescrição intercorrente no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, na redação vigente até 26.8.2021, estabelecia que o prazo da prescrição intercorrente inicia o seu curso imediatamente após o término do prazo de suspensão da execução.
4. A lei processual nova pode ser aplicada somente em relação aos atos processuais futuros e não àqueles iniciados ou consumados. As alterações promovidas pelo art. 44 da Lei n. 14.195/2021 à redação do art. 921 do Código de Processo Civil passaram a vigorar a partir da sua publicação em 27.8.2021 e não atingem os atos processuais consumados antes dessa data.
5. A fluência do prazo da prescrição intercorrente é automática e independe da comunicação ao exequente do término do prazo de suspensão e da remessa dos autos ao arquivo provisório. O Juízo não possui o dever de intimar o exequente para impulsionar o processo executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A fluência do prazo da prescrição intercorrente é automática e independe da comunicação ao exequente do término do prazo de suspensão e da remessa dos autos ao arquivo provisório”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921; Lei no 14.195/2021, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 150/STF; TJDFT, ApCiv 0038897-74.2013.8.07.0001, Des. Rel. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 20.9.2023.